Tribunal: TJPA
Processo: 0001281-21.2017.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10291 - Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2022-05-23

Ementa:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CARACTERIZADA. EX VI ART. 489, §1.º, VI, DO CPC. APRECIAÇÃO DA MATÉRIA OMITIDA COM A ALTERAÇÃO DO POSICIONAMENTO INICIAL NO SENTIDO DE EXISTÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA NO CASO DE NÃO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SERVIDOR, CONFORME OS PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. No caso de não pagamento de vencimentos do servidor resta caracterizada o direito e indenização do dano moral, pois nestas circunstâncias o abalo moral é in re ipsa, consoante os precedentes desta egrégia Corte. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeito modificativo, para altera o acórdão embargado, mantendo também a sentença em relação a condenação a indenização de dano moral.”

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001281-21.2017.8.14.0069

APELANTE: MUNICÍPIO DE PACAJÁ

APELADO: JOSE ADALTO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO CARACTERIZADOS. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

In casu
não se caracterizou a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado, pois consignado de forma expressa e retilínea os fundamentos que motivaram a livre convicção do órgão julgador no sentido de inexistência de prova do abalo moral suportado, para que o apelado fizesse jus a indenização por dano moral, e não se encontrando presentes os pressupostos do art. 1.022 do CPC, não se admite a reapreciação da matéria em sede de embargos de declaração. Embargos conhecidos, mas improvidos à unanimidade.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará composta pelos Desembargadores: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à unanimidade, conhecer dos embargos de declaração, mas negar-lhes provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 23.05.2022 até 30.05.2022.

Belém/PA, 30 de maio de 2022.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por

JOSÉ ADALTO DOS SANTOS

contra acórdão proferido por este egrégio Colegiado no julgamento de Apelação, que reformou em parta a sentença, para excluir a condenação por danos morais, sob o fundamento de que a decisão recorrida teria violado o disposto no art. 488, §1.º, IV, e VI, do CPC.

Alega o embargante que é omissa e contraditória, pois neste particular haveria divergido de outra decisão proferida pela Relatora em sentido contrário, onde, monocraticamente, haveria mantido integralmente sentença sobre a mesma matéria, inclusive em relação aos danos morais fixados, portanto, defende que que há omissão e contradição no acórdão embargado, por não ter enfrentado os seus próprios fundamentos já firmados em outro processo de natureza idêntica,

Sustenta que deve ser apreciada a matéria para sanar a omissão e contradição existente, transcrevendo decisões onde foi mantida a condenação ao pagamento de danos morais.

Requer assim seja sanada a omissão e contradição apontadas, com a revogação da decisão embargada, levando em conta a decisões que transcreve em seu arrazoado.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte contrária, pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, 30 de maio de 2022.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

Conheço dos embargos de declaração porque satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, mas entendo que no mérito não pode ser acolhido. Vejamos:

O acórdão recorrido consignou na ementa:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE PACAJAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO E SALÁRIO DO MÊS OUTUBRO/2014. INADIMPLEMENTO. CARACTERIZADO. ABALO MORAL. NÃO COMPROVADO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DO TEMA 810/STF E DO TEMA 905/STJ. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1 - In casu as provas dos autos demonstram que o apelado/autor é servidor efetivo, que exerce o cargo de agente comunitário de saúde no Município de Pacajas, desde 02.01.2001, e se encontra lotado na Secretária Municipal de Saúde, assim como recebeu o adicional de insalubridade até o mês de agosto/2014 e o benefício deixou de ser pago à partir de setembro/2014, e foi restabelecido a partir de março/2016, assim como foi comprovado o recebimento de
adicional de tempo de serviço (quinquênio)
até agosto/2014 e o benefício deixou de ser pago a partir de setembro/2014, conforme se verifica dos contra cheques juntado no ID-535171 - Pág. 20/32;

2 - Restou caracterizada assim a existência de fato constitutivo do direito do apelado, tendo em vista a existência de previsão legal dos benefícios no art. 65, incisos II e IV, e art. 71, §1.º, da Lei Municipal n.º 021/90 (Estatuto dos Servidores Municipais), e a própria administração municipal já vinha pagando e abruptamente suprimiu os benefícios, ensejando assim a redução inconstitucional e ilegal de vencimentos do servidor, posto que o apelante não logrou êxito em comprovar a ocorrência de alteração das circunstâncias que autorizaram o pagamento dos benefícios, na forma do art. 333, incisos I e II, do CPC/73 (art. 373, incisos I e II, do CPC/15), e os atos do poder público desfrutam de presunção de legalidade;

3 - Em relação a condenação ao pagamento da remuneração do mês de outubro de 2014, verifico que tanto na contestação, como no arrazoado do apelo, o apelante se restringe a aduzir que o pagamento depende do cálculo a ser realizado das demais parcelas após a solução da controvérsia entre as partes, o que não justifica a omissão no pagamento de vencimentos salariais do servidor estabelecidos em lei, ensejando a configuração de inadimplemento também neste particular;

4 - Em relação a condenação ao pagamento de indenização por abalo moral, na importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em se tratando de ato omissivo do Poder Público, caberia ao servidor comprovar que o ilícito ocasionou abalo extrapatrimonial, por existência de constrangimento que supera o mero aborrecimento ou abalo à imagem ou à honra, o que não ocorreu no caso em espécie, pois o inadimplemento no pagamento de vencimentos de servidor não constitui ato ilícito que ocasiona abalo moral de natureza in re ipsa, pois via de regra há divergência sobre a interpretação de lei;

5 - Mantida a sentença em relação a aplicação do INPC como índice de correção monetária, mas reformada em relação aplicação de juros de mora de 1% (um por cento), para que sejam calculados, conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao regime de repercussão geral (Tema 810), e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1.495.146/MG, em sede de recurso repetitivo (Tema 905);

6 - Apelação conhecida e parcialmente provida, para reformar a sentença recorrida, com a exclusão da condenação em danos morais e determinação de aplicação dos juros de mora, na forma do art. 1.º-F da Lei n.º 9.494/97, com as alterações da Lei n.º 11.960/2009, que foi julgado constitucional na apreciação do RE 870.947/SE pelo Supremo Tribunal Federal.”

Nos fundamentos do acórdão restou consignado sobre os motivos de reforma da sentença em relação a condenação em dano moral:

“
No entanto,
em relação a condenação ao pagamento de indenização por abalo moral, na importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), como compensação de danos extrapatrimoniais, entendo que neste particular assiste razão ao inconformismo do apelante, pois, em se tratando de ato omissivo do Poder Público, caberia ao servidor comprovar que o ilícito ocasionou abalo extrapatrimonial, por existência de constrangimento que supera o mero aborrecimento ou abalo à imagem ou à honra,
além do decréscimo patrimonial suportado.

No caso concreto, verifico que apelado/autor não produziu prova documental da existência de abalo moral, muito menos se insurgiu quando o julgamento antecipado da lide, para que houvesse produção de prova testemunhal de sua assertiva de existência de abalo moral.

Na inicial há narrativa genérica sem apontar de forma específica o abalo moral suportado, partindo da premissa de presunção de sua ocorrência, nos seguintes termos:

‘Então dos fatos acima articulados, fácil é pressentir a conduta ilícita do Requerente, tão imoral que é robustamente hábil para ensejar reparação aos danos que causou a moral do(a) Reclamante. Isso porque houve lesão a dignidade do(a) Autor(a), à medida que os valores não pagos são verbas alimentares.

É obvio que a diminuição patrimonial em razão da ilícita subtração dos vencimentos do trabalhador gera dores no espirito, inquietação psicológica e substancial alteração dos sentidos daquele, porquanto, a partir de então, passa deparar-se com uma série de problemas que, dependendo da forma como forem encarados causa infortúnios inexoráveis.

Ora, desta forma onde se funda o ato ilícito do Reclamado fonte obrigacional, que lhe impinge a obrigação de indenizar? Consiste, acima de tudo, Excelência, na atitude desumana em não se locupletar dos valores legais que por direito eram do(a) Requerente.

Segundo artigo publicado na Revista Exame de 18.6.97, p.p 80/86, intitulado como - "A arte de Ser Despedido - por ASSEF, Andrea, em recente pesquisa realizada em âmbito nacional, por dois médicos americanos, a dor gerada pelo despedimento e também aperto financeiro (por causa da diminuição do salário) ê a terceira maior dor que um ser humano é capaz de sofrer/suportar, sendo superada tão somente pela perda de um filho (1° lugar), ou pela a perda do(a) esposo(a) ou dos pais (2° lugar), de tal modo que, ao ser lesado, submete-se o ser humano a uma terrível dor, equivalente a um dos maiores impactos emocionais que podem acometer uma pessoa...’

Assim, entendo que o inadimplemento no pagamento de vencimentos de servidor não constitui ato ilícito que ocasiona abalo moral de natureza in re ipsa, pois, nestas circunstâncias, quando via de regra há divergência sobre a interpretação de lei, é exigível a comprovação pelo servidor de que houve efetivo abalo moral na sua imagem ou honram subjetiva, além do aborrecimento natural do decréscimo material, o que não ocorreu no caso concreto.”

No dispositivo, concluiu-se pela reforma da sentença e correspondente improcedência do pedido de dano moral nestas circunstâncias, por ausência de prova do abalo moral suportado.

Assim, entendo que não restou caracterizada qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado, posto que todas as matérias colocadas na apelação foram apreciadas de forma expressa e retilínea, para afastar a condenação em dano moral, por ausência de prova do abalo moral suportado na espécie.

Importa salientar que a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela existente entre os fundamentos adotados ou entre esses e o dispositivo, ou seja: a contradição interna no julgado, o que não ocorre na espécie, onde o embargante aponta processos distintos com instruções e posicionamentos diversos, pretendendo na realidade a reapreciação de matéria que já foi decidida, o que não cabe em embargos de declaração, sem as presença dos elementos estabelecidos no art. 1.022 do CPC, consoante os seguintes julgados:

“PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ART. 330 DO CÓDIGO PENAL. ORDEM LEGAL DE PARADA EMANADA NO CONTEXTO DE ATIVIDADE OSTENSIVA DE SEGURANÇA PÚBLICA. TIPICIDADE DA CONDUTA. SUPOSTO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AUTODEFESA E DE NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO PARA A PRÁTICA DE DELITOS. ALEGADA CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração, no processo penal, são oponíveis com fundamento na existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no decisum embargado e, por isso, não constituem instrumento adequado para demonstração de inconformismos da parte com o resultado do julgado ou para formulação de pretensões de modificações do entendimento aplicado, salvo quando, excepcionalmente, cabíveis os efeitos infringentes.

2. A respeito das alegações trazidas pelo embargante, ficou consignado no acórdão ora embargado que o direito ao silêncio e o de não produzir prova contra si mesmo não são absolutos, razão pela qual não podem ser invocados para a prática de outros delitos.

3. Ficou decidido, portanto, que a desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro.

4. ‘
A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo Embargante como correto’ (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.275.606/RJ, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/9/2018, DJe 11/10/2018).

5.
A

questão posta foi decidida à luz de fundamentos adequados. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na espécie recursal.

6. Embargos de declaração rejeitados.”

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.

1. (...)

2. A parte embargante alega que no acórdão embargado há omissão, pois não existe a necessidade de revisitar qualquer questão fática, e sim a de interpretar corretamente o art. 85, §§ 2º e 3º, I, e 6º, do CPC/2015 para julgar a seguinte tese jurídica: ‘Havendo multiplicidade de executados na execução fiscal, com a extinção do feito apenas em relação a um deles, deve ser levada em consideração a quantidade de executados para a formação da base de cálculo dos honorários.’.

3.
O vício da contradição é de natureza interna, ou seja, pressupõe relação de incompatibilidade lógica entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão, o que não ocorreu no caso dos autos.

4. É patente que o argumento trazido pela parte embargante não diz respeito aos vícios de omissão, obscuridade ou contradição, mas a suposto erro de julgamento ou apreciação na causa. O simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua alteração, que só muito excepcionalmente é admitida.

5. Como já decidido pela Primeira Seção, "o fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento." (EDcl no MS 17.906/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/acórdão Min. Og Fernandes, DJe 19.12.2016).

6. Dessa forma, a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.

7. Embargos de Declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no REsp 1798576/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/04/2022, DJe 25/04/2022)”

(EDcl no REsp 1859933/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2022, DJe 03/05/2022)

Daí porque, não há omissão ou contradição na decisão embargada, que expressou de forma clara e retilínea o posicionamento sobre a matéria em discussão, e em sede de embargos de declaração
não se admite a reapreciação de matéria já decidida, quando não se encontrem presentes
os pressupostos do art. 1.022 do CPC/15, consoante os seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO FEITO - INVIABILIDADE.
Os Embargos Declaratórios visam à eliminação de obscuridade, contradição ou omissão no Acórdão embargado, não se coadunando essa finalidade com a pretensão de rejulgamento do caso concreto.
Assim, verifica-se a inviabilidade do presente recurso, visto que do arrazoado não transparece tenha incorrido em qualquer dessas três hipóteses de cabimento. Embargos de declaração rejeitados.”

(EDcl no AgRg no Ag 778.187/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA

TURMA, julgado em 17/02/2009, DJe 03/03/2009)

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM SEU CONHECIMENTO. A MATÉRIA DE FUNDO FOI DECIDIDA, NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, COM BASE NO ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME, EM RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir obscuridade ou contradição. Não se prestam, contudo, a revisar entendimento materializado de forma clara, coerente e congruente.

2.
Julgamento contrário aos interesses da parte não implica ausência de fundamentação ou cerceamento de defesa.

3. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base no acervo fático-probatório delineado nas instâncias ordinárias.

Rever tal posicionamento se mostra inviável, em recurso especial, tendo em vista o óbice contido no enunciado 7 da Súmula do STJ.

4. Embargos de declaração rejeitados.”

(EDcl no AgRg no Ag 989.416/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2009, DJe 05/03/2009)

Por tais razões,
conheço dos embargos de declaração, mas nego-lhes provimento, por ausência dos requisitos do
art. 1.022 do CPC,
nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, 30 de maio de 2022.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 01/06/2022